Tribunal: TJBA
Processo: 0112002-32.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112002-32.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
MAYANNA BRANDAO MESSIAS DE FIGUEREDO MOREIRA, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO

APELADO: LOJAS IPE LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 82, §1º, DO DECRETO LEI
7661/45
. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO OU DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE FIXADOS COM BASE NO VALOR DO CRÉDITO PERSEGUIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O § 1º do art. 82 do Decreto-Lei 7661/45 determina que, caso o título de crédito original esteja acostado em outro processo, o credor deverá apresentar certidão de inteiro teor extraída dos respectivos autos.

2. O apelante, devidamente intimado pelo magistrado de primeiro grau para apresentar os originais dos títulos de crédito, apenas informou que não poderia fazê-lo, pois os referidos documentos estavam instruindo outros processos.

3. Cabia ao apelante, nos termos do § 1º do art. 82 do Decreto-Lei 7661/45, apresentar a certidão de inteiro teor do processo no qual os originais estavam colacionados. Contudo, apesar de devidamente intimado, quedou-se inerte.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de que, nos incidentes de impugnação de crédito em processos concursais (recuperacional ou falimentar), o critério da equidade só será aplicável de forma subsidiária ao arbitramento dos honorários, quando inviável a aplicação dos critérios legais anteriormente previstos.

5.

Apelo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0112002-32.1999.8.05.0001
, em que é Apelante
Agência de Fomento do Estado da Bahia – DESENBAHIA
e Apelado
Lojas Ipê Ltda.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.